Tribunal: TJDFT
Processo: 0712311-86.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0712311-86.2019.8.07.0020 EMBARGANTES: ADRIANA VITORIA JACINTO, GERALDO MAGELLA DA SILVA PINTO EMBARGADOS: WELLINGTON CLEY DA SILVA PINTO, ALISON SILVA PINTO DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ADRIANA VITORIA JACINTO e GERALDO MAGELLA DA SILVA PINTO, contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial interposto por WELLINGTON CLEY DA SILVA PINTO e ALISON SILVA PINTO. Sustentam, em síntese, que a decisão embargada padece de omissão quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência formulado em sede de contrarrazões de recurso especial. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível. Registre-se, de início, que o juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais é bipartido, sendo patente o caráter de prelibação das decisões proferidas nas cortes de segundo grau quanto ao exame dos pressupostos gerais e específicos próprios da espécie. A apreciação de pedido de concessão de tutela de urgência é medida que extrapola os limites regimentais de competência desta Presidência, exaurida com a publicação do juízo de admissibilidade (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012